Tribunal: STF
Processo: ARE 1363621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIME – FALSIDADE IDEOLÓGICA – ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.



    RECURSOS DOS ACUSADOS - 1. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTAMENTO – 2. PEDIDO PRELIMINAR, EM AMBOS OS RECURSOS, DE NULIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA E DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – ATOS PROCESSUAIS FORMALMENTE HÍGIDOS – ALEGAÇÕES PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O INCONFORMISMO ACERCA DO MÉRITO DA CAUSA – PLEITO ANULATÓRIO – DESACOLHIMENTO – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO – MULTAS DE TRÂNSITO – APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR E ASSINATURAS – DADOS INVERÍDICOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA – 4. FALSIDADE IDEOLÓGICA – CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM A INSERÇÃO OU DECLARAÇÃO FALSA – 5. PENA DE MULTA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PENA PECUNIÁRIA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO – 6. PLEITO DO APELANTE RICARDO JUNG ANTUNES DE AFASTAMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS EM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NA QUAL FOI FIXADO O REGIME ABERTO, POR ENTENDER SER ESTE MAIS BENÉFICO AO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO QUE DECORRE DA APLICAÇÃO DA LEI – ESCOLHA QUE NÃO COMPETE AO RÉU – 6. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.



    1. Em que pese as razões do recurso reproduzirem em grande parte as alegações finais, é possível se extrair os fundamentos que se baseiam a irresignação recursal, com a possibilidade de exercício do contraditório, impondo conhecer do apelo, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.



    2. In casu, não há o que se falar em cerceamento de defesa, eis que integralmente válido o exame e laudo pericial elaborado por Perita Criminal, bem como pelo fato de o indeferimento da juntada do laudo particular pelo apelante RICARDO ter se dado em razão do momento inoportuno e pela inobservância do rito processual adequado para tal fim, devendo a sentença objurgada ser mantida.



    3. Havendo provas suficientes a demonstrar a materialidade, autoria e o dolo do delito de falsidade ideológica, não há como acolher os pedidos de absolvição das defesas de ambos os apelantes. O preenchimento de documento de apresentação de condutor e assinatura com dados inverídicos, como na espécie, é conduta que tipifica o crime previsto no art. 299, caput, do Código Penal.



    4. O delito de falsidade ideológica é crime formal, que dispensa a ocorrência do resultado, exigindo-se tão somente o intento de lesar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ainda que a finalidade não seja alcançada, hipótese que não se amolda aos presentes autos, já que devidamente comprovado que a vítima sofreu prejuízos em razão das condutas criminosas ora em exame.



    5. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, tendo em vista que o acusado foi condenado a pena de 02 (dois) anos, aplicando-se ao caso o disposto no § 2º do artigo 44 do Código Penal. A escolha da pena e sua substituição, decorrem de disposição legal, não cabendo ao réu, Ricardo Jung Antunes, optar pela pena que melhor lhe agrade.



    6. Dá-se por prequestionada a matéria."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente